Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-76.2025.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000245-76.2025.8.05.0261 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO FREITAS DE CERQUEIRA e outros (2) Advogado(s): MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS ESPÓLIO: MARIA LUZINEIDE SANTOS DE CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO DA AUTORA DA HERANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DOMICÍLIO NECESSÁRIO. DOCUMENTOS PRÓXIMOS À DATA DO ÓBITO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, do Código de Processo Civil, em ação de arrolamento sumário proposta para regularizar a sucessão de Maria Luzineide Santos de Cerqueira. Os autores sustentam ter cumprido a determinação de emenda da inicial, com a juntada de novas procurações e documentos aptos a demonstrar o domicílio da falecida no Município de Tucano/BA, onde exercia função pública municipal, requerendo a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve cumprimento adequado da determinação de emenda da petição inicial e se os documentos apresentados são suficientes para indicar o domicílio da autora da herança, de modo a afastar o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR Os autores cumprem a determinação de emenda da inicial ao esclarecer a regularidade das procurações anteriormente juntadas e apresentar novas procurações atualizadas, afastando dúvidas quanto à representação processual. Os contracheques emitidos pela Prefeitura Municipal de Tucano/BA, referentes aos meses de outubro e novembro de 2019, indicam que a falecida exercia atividade como servidora pública municipal na localidade. Comprovante de consumo de água em nome da falecida, contendo endereço no Município de Tucano/BA, constitui elemento indicativo de residência no referido local. Os documentos apresentados são temporalmente próximos à data do falecimento, ocorrido em 28/01/2020, sendo aptos, em juízo preliminar, a indicar a vinculação da autora da herança ao município. O art. 76 do Código Civil estabelece que o servidor público possui domicílio necessário no lugar em que exerce permanentemente suas funções, circunstância evidenciada pelo vínculo funcional demonstrado nos autos. A extinção do processo sem resolução de mérito, diante da existência de documentos que indicam o domicílio da falecida e da regularização da representação processual, configura medida excessivamente formalista e incompatível com a lógica cooperativa do processo civil. O Código de Processo Civil de 2015 privilegia a primazia do julgamento do mérito e a cooperação processual, recomendando que eventuais dúvidas quanto à suficiência documental sejam sanadas no curso do processo, e não mediante extinção prematura da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A comprovação do vínculo funcional de servidor público constitui elemento relevante para a identificação do domicílio necessário no local de exercício das funções, nos termos do art. 76 do Código Civil. A juntada de documentos próximos à data do falecimento, indicativos de residência e vínculo funcional da autora da herança, é suficiente para afastar o indeferimento da petição inicial em ação de arrolamento. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito constituem medidas excepcionais, devendo prevalecer a primazia do julgamento do mérito quando a parte demonstra esforço para sanar as irregularidades apontadas. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 76. CPC/2015, arts. 4º, 6º, 98, §1º, VIII, 321, parágrafo único, 330, I, 485, I, 931 e 937, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000245-76.2025.8.05.0261 em que figura como apelantes Francisco Freitas de Cerqueira, Diogo Santos de Cerqueira e Lauane Santos de Cerqueira. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.